Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701759-31.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REPRESENTANTE LEGAL: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O EDIVANE FERREIRA DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Revisão Contratual movida por ela em desfavor de FINANCEIRA ALFA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por entender não ter sido demonstrada a abusividade alegada. Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, à parte apelante para manifestação quanto: à dialeticidade atinente à abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cobrança de comissão de permanência; à inovação recursal no que concerne ao pedido de declaração de abusividade da cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e de honorários judiciais e extrajudiciais; à eventual multa por litigância de má-fé, em virtude de interposição de recurso manifestamente infundado, relativa à pretensão de revisão da taxa de juros mensal de 1,38% para 1,3767%; à inépcia recursal por falta de correspondência entre a causa de pedir totalmente meritória e o pedido de cassação da sentença, à míngua de apontamento de nulidade no ato decisório hostilizado. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator